Tribunal: TJMT
Processo: 0024558-47.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024558-47.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - CPF: 873.297.949-53 (ADVOGADO), LUCIANA GABARDO - CPF: 036.873.379-36 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

SONJA FARIA BORGES DE SA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0024558-47.2011.8.11.0041, que proveu o recurso
para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Alega o embargante a existência de omissão, pois “
a decisão colegiada deixou de apreciar o conjunto probatório em sua inteireza que, às escâncaras, comprovam as irregularidades materializadoras dos atos de improbidade administrativa
” e que “
o
servidor Valdomiro Helinan Wanto confirma que havia sido contratado e que percebia remuneração do Tribunal de Justiça sem nunca ter prestado os serviços para os quais foi contratado, pois servia as necessidades da Embargada que já se encontrava de licença médica na cidade de Curitiba-PR
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e desprover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 100917493.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Publico de Mato Grosso
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0024558-47.2011.8.11.0041, que proveu o recurso
para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, não restou demonstrado o ato de improbidade alegado,
sob a fundamentação de que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da inexistência de dolo na contratação
,
como se vê:

“Com efeito, verifica-se que, quando da solicitação da nomeação do servidor Valdomiro Helinan Wantor, inicialmente para o cargo de secretário, posteriormente, para o de agente de segurança, a Apelante já estava de licença médica e residindo na cidade de Curitiba/PR, onde realizada tratamento médico, sendo tal fato de conhecimento deste Sodalício, tanto que os respectivos ofícios pugnando pela referida nomeação foram de lá enviados.

Outrossim, quando da apresentação da documentação necessária para tanto, Waldomiro nunca omitiu que residia na capital paranaense. Ao revés, pelo que se infere dos autos, constou desde sempre em sua ficha funcional que possuía endereço residencial em Curitiba/PR.

Ademais, em seu depoimento em juízo, esclareceu que em momento algum foi orientado a omitir, esconder ou negar que executava suas funções em Curitiba.

Logo, anoto causar certa estranheza inicial ser a Recorrente condenada pela prática de ato ímprobo por Waldomiro executar suas funções em sua residência, em Curitiba, quando tal fato, além de não omitido, foi autorizado por este Tribunal, a afastar o dolo da Apelante.

A par dessas considerações, não há como se olvidar que, à luz das necessidades momentâneas do próprio Poder Judiciário, os servidores nomeados em comissão, por vezes, desempenham atribuições alheias às suas funções e em horários flexíveis.

Tal situação se faz presente, com frequência, em relação aos cargos de secretário e, principalmente, agente de segurança, o qual pressupõe o acompanhamento próximo do julgador, e cujas funções, descritas na Lei n. 6614/1994, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, incluem a ronda diurna e noturna nas dependências das residências dos Magistrados.

Nesse sentido, o fato de Waldomiro, por vezes, ter prestado alguns serviços de cunho eminentemente doméstico na residência da Apelante (que, licenciada, não mais se deslocava ao Fórum), não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual fora nomeado, mormente quando as testemunhas Celina Barbosa de Souza e Maria Telma dos Santos, que lá trabalhavam, afirmaram em juízo que a Magistrada, para tais serviços, contratava diversos profissionais, inclusive as próprias depoentes.

[...]

Destarte, considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe.” (id. 85404961)

Em que pese o argumento das partes embargantes, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, não reconhecendo a existência de dolo que enseje a condenação por improbidade administrativa.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante

com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023